Tribunal: STF
Processo: RE 79333
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-11
Data de publicação: 1975-03-11

Ementa:
FALÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE DIVIDAS. COMPENSAÇÃO DE DIVIDA DO FALIDO
COM CRÉDITO DESTE, PROVENIENTE DO RESGATE DE AÇÕES PREFERENCIAIS
NOMINATIVAS, FORMALIZADO, SEGUNDO AS EXIGENCIAS LEGAIS, ANTES DA
FALÊNCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 46 DA LEI DE FALÊNCIAS (DECRETO-LEI N
7.661, DE 21 DE JUNHO DE 1945). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.